Tribunal: TJMT
Processo: 1002258-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002258-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), FERNANDO OLESIAK FABRIS - CPF: 821.154.510-15 (AGRAVADO), JOSE PEDROSA NETO - CPF: 073.729.499-04 (ADVOGADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AJUIZAMENTO DO
MANDAMUS
APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 120 DIAS ESTABELECIDO NO ART. 23 DA LEI N. 12.016/09 – DECADÊNCIA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

Se o mandado de segurança foi impetrado após o decurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009, prazo esse contado do ato impugnado, deve ser declarada a decadência do direito de manejar a ação mandamental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera de Leste/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1007169-63.2019.8.11.0037, impetrado por FERNANDO OLESIAK FABRIS,

deferiu o pedido de tutela de urgência para conceder a imunidade de pagamento do ITBI à parte impetrante, relativo às transmissões dos imóveis registrados sob as matrículas n. 20.535, 20.536, 20.607, 22.662, 22.663 e 22.664, todos do Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste/MT.

O agravante alega que em 25/11/2016 o recorrido realizou o pedido de não incidência/imunidade (Protocolo 19416/2016-33) com o mesmo objeto do protocolado em 2019, ocasião em que, assim como agora, fora indeferido, sendo que o prazo se discutir judicialmente pela via mandamental (120 dias), encontra-se expirado, nos termos do artigo 23 da Lei 12.016/2009.

Aduz, ainda, que o ITBI apenas não deverá ser cobrado nas situações em que ocorra a desincorporação de bens integralizados pelo mesmo sócio que esteja se retirando da sociedade, fato que não se amolda ao caso em análise, conforme devidamente comprovado por meio das matrículas dos imóveis juntadas pelo agravado na inicial, em que o bem foi adquirido pela empresa Agropecuária F.F.F. LTDA ou integralizado pelo sócio Fidêncio Fabio Fabris.

Em razão disso, requer seja concedido efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC (id. 33909987).

No mérito, requer o provimento do recurso para cassar a decisão que concedeu a imunidade tributária ao agravado. Subsidiariamente, pugna pela incidência de ITBI sobre o montante correspondente às cotas do agravado.

Efeito suspensivo não concedido (id. 34512480).

Contrarrazões apresentadas (id. 39144486).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, manifesta-se pelo provimento do recurso (id. 44843995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera de Leste/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1007169-63.2019.8.11.0037, impetrado por FERNANDO OLESIAK FABRIS,

deferiu o pedido de tutela de urgência para conceder a imunidade de pagamento do ITBI à parte impetrante, relativo às transmissões dos imóveis registrados sob as matrículas n. 20.535, 20.536, 20.607, 22.662, 22.663 e 22.664, todos do Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Preliminarmente, o ente municipal defende que o agravado já havia realizado um pedido administrativo anterior ao de 2019 (ato impugnado pela via mandamental), no ano de 2016, o qual foi igualmente indeferido, o que caracterizaria a decadência do direito de discutir a situação pela via mandamental, devido ao decurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto na Lei n. 12.016/2009.

Analisando detidamente os documentos colacionados aos autos, verifica-se que, realmente, a parte agravada realizou pedido de reconhecimento de não incidência do imposto sobre a transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis (ITBI), devido a sua retirada do quadro social da pessoa jurídica “AGROPECUÁRIA F.F.F. LTDA”, com a desincorporação de imóveis pertencentes ao patrimônio desta, no ano de 2016 (id. 33909989 – Parecer Técnico Fiscal n. 122/CFIS/2016), o que evidencia a ocorrência da decadência prevista na legislação.

Veja-se o que dispõe o art. 23 da Lei n. 12.016/2009:

“
O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.
”

Como se vê, o citado diploma legal, com o intuito de limitar o exercício do mandado de segurança, impõe a observância do prazo decadencial fixado em 120 (cento e vinte) dias, cuja consumação acarreta a perda de se exercer esse direito fundamental.

Como destacado, o Parecer Técnico Fiscal n. 122/CFIS/2016 foi exarada na data de 05 de dezembro de 2016, devendo tal data ser considerada para o cômputo do prazo decadencial.

Desse modo, verifica-se que o lapso decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança se encerrou aproximadamente 03 (três) anos antes da impetração, devendo, portanto, ser reconhecida a decadência, nos termos do artigo 23 da Lei 12.016/2009.

Em casos análogos, decidiu este Sodalício:

“
[...] 1 – Decorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias da ciência do ato impugnado, extingue-se o direito de impetrar Mandado de Segurança. [...]

(N.U 0002050-37.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).

“
[...] Se a ação mandamental foi impetrada após o decurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009, que regulamenta o mandado de segurança, prazo esse contado do ato impugnado, deve ser declarada a decadência do direito de manejar a ação mandamental.

(N.U 0003603-22.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 20/08/2020).

Sendo assim, decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, faz-se necessário o reconhecimento da decadência.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto, para reconhecer o decurso do prazo decadencial previsto na lei de regência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020